Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-23.2024.8.11.0030
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000999-23.2024.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRENTE), OTAVIO MIGUEL HARTMANN - CPF: 163.370.001-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1000999-23.2024.8.11.0030.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Recorrente
:
município de nobres.

Recorridos
:
otávio miguel hartmann e estado de mato grosso.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INTERESSE PROCESSUAL. DISPONIBILIDADE TEÓRICA X ACESSO EFETIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao fornecimento dos medicamentos Sinvastatina 40 mg, Furosemida 40 mg, Omeprazol 20 mg, Prednisona 5 mg, Espironolactona 25 mg, Levotiroxina Sódica 125 mcg e Sulfato Ferroso 40 mg, conforme prescrição médica. O recorrente sustenta ausência de interesse processual, afirmando disponibilidade dos fármacos na rede municipal e ausência de negativa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se está configurado o interesse processual para o ajuizamento da demanda de fornecimento de medicamentos, diante da alegação de que os fármacos estariam disponíveis na farmácia pública municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual se caracteriza quando há obstáculo prático ao acesso do cidadão ao medicamento, não bastando a alegação genérica de disponibilidade teórica na rede pública.

A análise do ofício da Secretaria Municipal de Saúde (ID 322903378) demonstra que medicamentos essenciais ao tratamento — como Levotiroxina Sódica 125 mcg e Sinvastatina 40 mg — não estão disponíveis na dosagem prescrita, e outros, como Prednisona e Sulfato Ferroso, sequer são mencionados.

O ente público não comprova o efetivo fornecimento dos medicamentos ao paciente, limitando-se a alegações genéricas, não afastando, portanto, o interesse de agir.

A tentativa administrativa está evidenciada pelo ofício da Defensoria Pública à Secretaria Municipal de Saúde (ID 322903377), sem êxito no atendimento.

O direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, impõe ao Poder Público o dever de assegurar acesso efetivo a ações e serviços essenciais, especialmente para pacientes idosos e portadores de doenças crônicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O interesse processual em ações de fornecimento de medicamentos se caracteriza pela ausência de acesso efetivo ao fármaco na forma prescrita, ainda que haja alegação de disponibilidade teórica na rede pública.

A insuficiência ou inadequação da dosagem disponibilizada pela administração pública configura obstáculo apto a justificar a intervenção judicial.

A demonstração de tentativa administrativa frustrada reforça a presença do interesse de agir em demandas de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 485, VI; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes citados no acórdão).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo município de Nobres contra sentença proferida no ID 322903863, que julgou procedente o pedido inicial e condenou os reclamados a fornecer os medicamentos Sinvastatina 40MG, Furosemida 40MG, Omeprazol 20MG, Prednisona 5MG, Espironolactona 25MG, Levotiroxina Sódica 125MCG e Sulfato Ferroso 40MG, conforme prescrição médica.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ausência de interesse processual do autor, alegando que os medicamentos pleiteados são regularmente disponibilizados na farmácia municipal, não havendo comprovação de negativa administrativa para o fornecimento dos fármacos.

Assim, requer a reforma da sentença para extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Em contrarrazões (ID 322903875), o recorrido argumenta que está caracterizado seu interesse processual, uma vez que não obteve os medicamentos pela via administrativa, sendo necessária a intervenção judicial para garantir seu direito à saúde.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 328842883), manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que, embora os medicamentos sejam de atribuição do município, na prática, os cidadãos frequentemente enfrentam dificuldades para obtê-los, seja por falta de estoque ou ausência de previsão para reposição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se há interesse processual do recorrido para pleitear judicialmente o fornecimento dos medicamentos, considerando a alegação do município de que os fármacos estão disponíveis na farmácia municipal.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95, devendo-se buscar a efetiva solução do conflito.

No caso em análise, embora o recorrente afirme que os medicamentos pleiteados são regularmente disponibilizados na farmácia municipal,
não há nos autos comprovação efetiva de que o recorrido tenha conseguido acesso aos fármacos pela via administrativa
.

Pelo contrário, conforme se verifica do ofício da Secretaria Municipal de Saúde (ID 322903378), alguns dos medicamentos prescritos, como a Levotiroxina Sódica 125MCG e a Sinvastatina 40MG, não estão disponíveis na dosagem específica necessária ao tratamento do recorrido, sendo fornecidos apenas em miligramas diversas e os medicamentos Prednisona e Sulfato Ferroso sequer são mencionados no ofício.

Ademais, o recorrente não demonstrou, seja na contestação ou no recurso, que está efetivamente entregando os medicamentos ao recorrido, limitando-se a afirmar genericamente que os fármacos estão disponíveis na farmácia municipal.

A jurisprudência tem orientado no sentido de que o interesse processual nas ações de saúde não se limita à mera disponibilidade teórica do medicamento na rede pública, mas à efetiva possibilidade de acesso pelo paciente.
Havendo qualquer obstáculo ao fornecimento,
como a indisponibilidade da dosagem adequada
, resta caracterizado o interesse de agir
.

O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), impõe ao Poder Público o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Não pode o cidadão, especialmente quando idoso e portador de doenças crônicas, ficar à mercê da incerteza quanto ao fornecimento dos medicamentos essenciais ao seu tratamento.

Quanto ao argumento do recorrente sobre a ausência de negativa administrativa, observa-se que o recorrido buscou a via administrativa, conforme demonstra o ofício encaminhado pela Defensoria Pública à Secretaria Municipal de Saúde (ID 322903377), não tendo obtido êxito na obtenção dos medicamentos na forma prescrita pelo médico.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, entendo que está presente o interesse processual do recorrido, uma vez que, apesar da alegação de disponibilidade dos medicamentos, não restou comprovado nos autos o efetivo fornecimento dos fármacos na dosagem adequada.

Para evitar prejuízo ao recorrido, idoso que necessita dos medicamentos para tratamento de doenças crônicas, é necessária a manutenção da sentença recorrida, garantindo-se o acesso ao tratamento prescrito pelo médico.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025